Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido. Bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que não comprovado que o imóvel em questão seja a residência do agravado, requisito da configuração do bem de família. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.